Tribunal: TJMT
Processo: 1035746-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035746-86.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: VANILDO RESENDE
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESCONTOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por policial militar aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade de seus proventos e de restituição dos valores descontados. O recorrente sustenta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a inconstitucionalidade das alíquotas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar a legalidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos do policial militar aposentado, à luz das alterações legislativas estaduais e federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder à ação, pois, apesar da autonomia administrativa, financeira e patrimonial da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), a Procuradoria-Geral do Estado exerce sua representação judicial, conforme o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. Além disso, o Estado é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia.
A Constituição Federal confere competência à União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de militares estaduais, conforme o artigo 22, XXI, da CF/1988. No entanto, a regulamentação específica pode ser estabelecida pelos Estados.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 da sistemática da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre os proventos dos militares inativos, incluindo policiais militares estaduais.
A Lei Federal no 13.954/2019 estabeleceu a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares, alinhando as alíquotas estaduais às das Forças Armadas.
O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual no 654/2020, ajustou a legislação estadual para atender aos ditames da norma federal, fixando alíquotas progressivas. A constitucionalidade dessas normas foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que considerou legítima a majoração da alíquota e a ampliação da base contributiva.
Com a superveniente Lei Complementar Estadual no 712/2022, passou a vigorar a progressividade da alíquota, estabelecendo a incidência de 10,5% sobre remunerações de até R$ 9.000,00 e de 14% sobre valores superiores.
Analisados os holerites do recorrente, verifica-se que os descontos previdenciários aplicados obedeceram às alíquotas e bases de cálculo estabelecidas nas normativas vigentes, não havendo ilegalidade nos descontos efetuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o resultado do julgamento quanto à legalidade dos descontos previdenciários.
Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois responde pelas insuficiências financeiras do regime previdenciário e exerce a representação judicial da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV). 2. A cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, nos percentuais estabelecidos pela legislação estadual e federal, é constitucional e legal. 3. As alíquotas progressivas instituídas pela Lei Complementar Estadual no 712/2022 são aplicáveis aos militares inativos e pensionistas, respeitando o limite de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 e 14% para valores superiores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI, 40, §18, 42, §1o, 142, 149, §1o; EC 103/2019; Lei 13.954/2019, art. 24; Decreto-Lei n. 667/1969, art. 24-C, LC Estadual 654/2020; LC Estadual 712/2022, art. 51, LC Estadual 560/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 da Repercussão Geral; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05-10-2020; TJMT, Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021; TJMT, ADI no 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023; TJMT, NU 1042484-77.2018.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, j. 18/03/2024; TJMT, NU 10204942520218110041, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 06/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035746-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILDO RESENDE - CPF: 293.281.101-06 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025